Tribunal: TJPA
Processo: 0800221-07.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800221-07.2019.8.14.0005

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: GLORIA DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRATADO. VALORES NÃO DEPOSITADOS NA CONTA DA AUTORA. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. DANO MORAL F
IXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamento S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou procedentes os pedidos contidos na
ação anulatória de contrato de empréstimo
ajuizada pela autora/apelada
Glória da Silva Soares
.

Na inicial, alegou a autora ser
pensionista do INSS e, que em meados de 2018 lhe foi ofertado (via contato telefônico) o empréstimo consignado no valor de R$ 5.592,43, a ser pagos em 72 parcelas de R$ 145,01, o que logo foi aceito pela autora.

Em continuidade, o banco requerido teria encaminhado o contrato para sua residência e finda a formalização da avença, o réu se comprometeu a depositar a quantia contrata em conta corrente da autora (agência 0551, operação 013, conta 00040514-9), o que não teria ocorrido, porém desde de setembro/2018 iniciaram os descontos das parcelas do empréstimo em seu aposento mensal.

Por tais razões, a autora ajuizou a demanda pugnando liminarmente a suspensão das parcelas e, no mérito, a resolução do negócio jurídico, a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Decisão de deferimento da suspensão das parcelas de empréstimo (id 8765125).

O Banco contestou a ação, defendendo pela regularidade da contratação e, improcedência dos pedidos.

O juízo a quo, julgou a ação procedente. A parte dispositiva da sentença vergastada restou assim lançada (id
8921121 - Pág. 6)
:

“
Isto posto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedente o pedido contraposto, resolvendo o mérito da querela, por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) ratificar a concessão dos pleitos antecipatórios, nos moldes e sob as penas preteritamente fixados;

2) declarar a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO referente aos contratos sob foco (nº 810415223), conforme articulado na inicial;

3) Condenar o banco réu a proceder a devolução simples dos valores efetivamente descontados em desfavor da autora decorrentes do contrato questionado, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença do quantum apurado, haja vista que as partes não colacionaram extratos dos valores efetivamente descontados, devendo a devolução incidir juros de 1% a. m, além de correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso.

4) condenar o banco réu a pagar indenização por DANOS MORAIS pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá recair correção monetária pelo INPC a partir deste decisum (súmula nº 362 do STJ), bem como juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) incidentes a partir da citação (art. 219 e 405 do CC), conforme balizado pela jurisprudência em casos assemelhados.

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, nada mais havendo, certifique-se e arquive-se com cautelas de praxe.
”.

Irresignado, o requerente interpôs o presente apelo (ID
8921127
) alegando em síntese, que o contrato foi apresentado de forma correta, tendo assim agido
com a mais absoluta boa-fé ao efetuar os

descontos referentes ao empréstimo que se configura validamente contratado.

Ao final, requer o provimento da apelação e a reforma da sentença.
Caso não seja este o entendimento, requer que

a condenação seja reformada para afastar ou minorar o valor da indenização

por danos morais.

Em sede de Contrarrazões, a parte adversa refutou as teses recursais e pugnou pela majoração dos honorários advocatícios.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

Considerando a apresentação de proposta de conciliação no ID 14236397, intimei a parte

contrária para, no prazo de 10 (dez) dias úteis
,
manifestar-se acerca do referido petitório, no entanto, não houve resposta (ID 16113113).

Era o brevíssimo relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Cuida-se de relação típica de consumo, enquadrando-se a parte apelada na categoria de consumidor e o Banco apelante na de fornecedor de produtos/serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Referido entendimento, inclusive, é pacificado pelos tribunais pátrios que, após a edição da Súmula de nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, consolidou a tese no seguinte sentido: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A despeito da máxima do
pacta sunt servanda
evocada pelo Apelante, é assegurado ao Poder Judiciário intervir na relação jurídica, de modo a devolver ao negócio o equilíbrio determinado pela lei e a função social a ele inerente, sem que isso signifique interferência ilegal na autonomia da vontade das partes, ainda mais quando o negócio se encontra regido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dito isto, entendo ser importante fazer uma breve análise dos autos.

Como relatado, na inicial, alegou a autora ser
pensionista do INSS e, que em meados de 2018 lhe foi ofertado (via contato telefônico) o empréstimo consignado no valor de R$ 5.592,43, a ser pagos em 72 parcelas de R$ 145,01, o que logo foi aceito pela autora.

Em continuidade, o banco requerido teria encaminhado o contrato para sua residência e finda a formalização da avença, o réu se comprometeu a depositar a quantia contrata em conta corrente da autora (agência 0551, operação 013, conta 00040514-9), o que não teria ocorrido, porém desde de setembro/2018 iniciaram os descontos das parcelas do empréstimo em seu aposento mensal.

Por tais razões, a autora ajuizou a demanda pugnando liminarmente a suspensão das parcelas e, no mérito, a resolução do negócio jurídico, a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O juízo a quo julgou a ação procedente.

Irresignado, o requerente interpôs o presente apelo alegando em síntese, que o contrato foi apresentado de forma correta, tendo assim agido
com a mais absoluta boa-fé ao efetuar os

descontos referentes ao empréstimo que se configura validamente contratado.

Pois bem, tem-se que o caso dos autos não denota maior complexidade, tendo em vista que, não obstante o Apelante tenha sido devidamente intimado em primeiro grau para juntar outras provas capazes de confirmar suas argumentações, não as apresentou, não trazendo aos autos nenhum documento capaz de evidenciar que a Apelada teria recebido os valores contratados.

Assim, em que pese o argumento do banco, não se mostra razoável conceber que uma instituição financeira de grande porte, como é o caso do Apelante, não detenha em seu poder elementos mínimos acerca das utilizações reiteradas de determinado crédito posto à disposição do seu cliente, razão pela qual o argumento trazido pelo Apelante não pode ser acolhido.

Com efeito, o fornecedor somente é isento de indenizar os danos causados aos seus clientes, caso obtenha êxito em
demonstrar
que não houve defeito na prestação do serviço, ou que o cliente tenha sido o único responsável pelo ocorrido, ou, ainda, que o prejuízo tenha decorrido exclusivamente de ato de terceiro, sem que aquele tenha concorrido para o evento (art. 14, § 3º, II, CDC). Inexistindo demonstração de que não houve defeito na prestação do serviço ou qualquer outro fato que escuse o fornecedor, permanece o dever de indenizar os prejuízos materiais e morais oriundos da conduta da instituição, tal como reconhecido pelo juízo
a quo
.

Sobre a fixação do
quantum
indenizatório, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), imposta prudentemente na sentença, demonstra uma valoração justa e proporcional ao abalo sofrido pela consumidora, sem, contudo, acarretar-lhe enriquecimento indevido.

Além do mais, tal quantia não destoa dos patamares usualmente fixados por este Tribunal para circunstâncias idênticas. Para ilustrar referido parâmetro, colaciona-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA CONSUMIDORA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de reconhecer seu direito a reparação pelo dano moral suportado;

II – Dano moral presumido em razão dos descontos indevidos realizados indevida e diretamente em folha de pagamento;

III – Indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo patamares de razoabilidade;

IV - Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808162-64.2019.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença de origem,
nos termos da fundamentação lançada.

Nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023